Tribunal: CARF
Processo: 10865.723071/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.723071/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.856 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
REGINA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA.
As receitas de aplicações financeiras devem ser adicionadas ao lucro
presumido quando da alienação, resgate ou cessão do titulo ou aplicação
(regime de caixa).
IRRF. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS. CONFIRMAÇÃO
DAS
RETENÇÕES
E
DO
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
NA
DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 14-98.910, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), cuja decisão foi
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723071/2012-18
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723071/2012-18

De início, a pessoa jurídica, tributada pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (“IRPJ”) com base no lucro presumido, apresentara a Declaração de Compensação
(“Dcomp”) n° 17686.55277.250108.1.3.02-9801, mediante a qual postulara compensar débitos
próprios com crédito alusivo a saldo negativo do IRPJ do 2o trimestre de 2005, este
originalmente levantado no montante de R$ 6.202,18. O imposto devido naquele período teria
sido inferior às retenções sofridas na fonte.
A unidade de origem, ao se debruçar sobre a Dcomp, negou o direito creditório
pleiteado, sob a justificativa de que o contribuinte não oferecera integralmente à tributação os
rendimentos de aplicações financeiras (R$ 243 mil) que deram azo às retenções de imposto
sofridas na fonte (R$ 39 mil) naquele trimestre. Ajustando a apuração do período em referência,
a autoridade fiscal concluiu que a pessoa jurídica, caso houvesse levado ao encontro de contas
todas as receitas auferidas, seria devedora do IRPJ, não credora.
Em sua Manifestação de Inconformidade, REGINA EMPREENDIMENTOS
sustentara ter oferecido à tributação, no 2o trimestre de 2005, os valores contidos em extratos das
aplicações financeiras, emitidos à época pelas respectivas instituições bancárias, totalizando
R$ 131 mil. Defendera, ainda, que a diferença entre os rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”) e o levado à
tributação no 2o trimestre de 2005 teria sido computada na base de cálculo do IRPJ do 1o
trimestre daquele ano. Indicara, a Recorrente, que, a despeito dos R$ 116 mil de receitas de
aplicações financeiras levados à tributação no 1o trimestre de 2005, as retenções somaram apenas
R$ 433,45. Como se baseara nos extratos fornecidos pelas instituições financeiras, alegara, em
sua peça recursal, possível erro de informações prestadas em DIRFs, tendo sido nelas
supostamente indicados os rendimentos cumulados do 1o e 2o trimestre como se houvessem sido
auferidos apenas no 2o. Solicitou acolhimento da Manifestação, para que fosse homologada a
compensação declarada. Alternativamente, solicitou, caso os julgadores entendessem necessária
a medida, baixa dos autos em diligência, para que as instituições financeiras fossem instadas a
prestar esclarecimentos acerca dos valores informados a título de rendimentos nas DIRFs
alusivas ao 2o trimestre de 2005. Juntara a documentação referida em seu recurso inaugural.
O colegiado de primeira instância negou o pedido de diligência, por considerá-la
prescindível para o julgamento da lide e pelo fato de a solicitação ter sido endereçada de maneira
genérica, imprecisa, sem formulação de quesitos. No mérito, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, considerando ser o contribuinte quem delimitara o objeto de
sua pretensão ao apresentar a declaração de compensação, fugindo ao objeto do processo o IRPJ
apurado em períodos diversos do 2o trimestre de 2005. O voto condutor traz a legislação que: (i)
estabelece a incidência semestral do imposto na fonte (em maio e novembro de cada ano) sobre
os rendimentos de aplicação em fundos de investimento, a partir de 1o de janeiro de 2005, sem
prejuízo de incidência complementar do IRRF quando do efetivo resgate (§ 2o do art. 1o da Lei
n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, combinado com o art. 3o da Lei n° 10.892, de 13 de julho
de 2004); (ii) determina que a tributação das receitas de aplicações financeiras auferidas, para os
optantes pelo lucro presumido, se dá mediante observância do regime de caixa (inciso II do § 9o
do art. 33 da Instrução Normativa SRF n° 25, de 6 de março de 2001, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores); (iii) e que, com a alteração implementada pela Instrução
Normativa RFB n° 1.720, de 20 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 24 de
julho de 2017, considera-se resgate, no caso de aplicações em fundos de investimento por pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, a incidência semestral do imposto na fonte nos
meses de maio e novembro de cada ano. Reproduz-se, a seguir, a ementa da decisão a quo:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723071/2012-18

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LUCRO PRESUMIDO - REGIME DE
CAIXA
Os rendimentos de aplicações financeiras são tributados, pelos contribuintes optantes
pelo lucro presumido, segundo o regime de caixa, sendo descabida sua inclusão em
trimestre diverso do ano-calendário. Uma vez constatado que o contribuinte não
computou, na apuração do IRPJ, os rendimentos de aplicações financeiras em sua
integralidade, correto é o não reconhecimento de direito creditório relativo a suposto
saldo negativo que, a rigor, não foi corretamente apurado.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, repetindo os argumentos de
sua Manifestação de Inconformidade, em especial ao que se refere ao oferecimento da totalidade
das receitas de aplicações financeiras à tributação do IRPJ dos 1o e 2o trimestres de 2005,
adicionando que:
- o Acórdão recorrido fundamentara a adição de todos os rendimentos de
aplicações financeiras em fundos de investimento do 1o semestre de 2005 ao cômputo do IRPJ
do 2o trimestre daquele ano em face da inovação trazida pela IN RFB n° 1.720, de 2017;
- tal inovação afrontaria o regime de caixa, no que tange ao reconhecimento das
receitas de aplicações financeiras pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido,
fazendo-se valer, a Recorrente, do art. 770 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto sobre a Renda), então vigente; e
- sendo a obrigatoriedade de observância do regime de caixa em referência o
fundamento do Acórdão recorrido, os referidos rendimentos não deveriam, então, compor a base
de cálculo do IRPJ no 2o trimestre de 2005, dado que não efetuara alienação, resgate ou cessão
do título ou aplicação.
Requer, assim, o provimento do Recurso Voluntário e, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência para saneamento de eventuais dúvidas ou
questionamentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos para sua admissibilidade.
Logo, dele conheço.
Preliminarmente, tenho por desnecessárias quaisquer diligências. Os autos reúnem
o acervo suficiente à apreciação e julgamento da lide.
Às fls. 79 do processo consta que a pessoa jurídica optara pelo reconhecimento de
suas receitas pelo regime de caixa (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – “DIPJ” - juntada aos autos pelo contribuinte quando da formulação de sua
Manifestação de Inconformidade). Tal opção, alcançável aos tributados pelo IRPJ com base no
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723071/2012-18

lucro presumido, afetaria o cômputo da totalidade das receitas auferidas na base de cálculo do
imposto, não apenas as referentes às aplicações financeiras.
Constam, às fls. 88/139 do processo, comprovantes mensais emitidos pelas
instituições financeiras, os quais corroboram a argumentação da Recorrente no que tange às
informações dos rendimentos auferidos em janeiro a junho de 2005, com concentração da
incidência do IRRF em maio daquele ano.
Nota-se, de plano, no que se refere ao caso em análise, que as instituições
financeiras observaram o regramento introduzido pelo § 2o do art. 1o da Lei n° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004. Ou seja, fizeram incidir, em maio, o imposto na fonte sobre os rendimentos
semestrais. Ou seja, em que pese os extratos emitidos e fornecidos ao contribuinte informarem
mensalmente o rendimento da respectiva aplicação em cada competência, tal fato não se
confunde com o momento da incidência do imposto na fonte, tampouco com o período de
apuração no qual o contribuinte deveria levar os referidos rendimentos à tributação do IRPJ
(inciso II do § 3° do art. 770 do Decreto n° 3.000, de 1999) e, com isso, fazer-se valer do IRRF
(art. 33, caput, inciso I, e §§ 1o e 9°, inciso II, da IN SRF n° 25, de 2001).
Assim, o contribuinte ofereceu as receitas de aplicações financeiras por
competência e deduziu, do IRPJ devido naqueles 1o e 2o trimestres, o IRRF destacado nos
referidos extratos, sem que tenha realizado relevante resgate, alienação ou cessão das aplicações.
Evidenciam-se, então, dois erros: adoção equivocada do regime de competência -
para reconhecimento e tributação de receitas decorrentes de aplicações financeiras - e dedução
indevida do IRRF.
Do primeiro equívoco resultou a antecipação da tributação de rendimentos (os
quais deveriam ser levados à exação, pelas regras então vigentes, somente quando do resgate,
alienação ou cessão do título ou aplicação). Do segundo, resultou a antecipação do proveito do
IRRF, posto que, como afirmado pela Recorrente, não resgatara, alienara ou cedera os
títulos/aplicações naquele 2o trimestre de 2005 (salvo, como demonstrado nos extratos emitidos
pelas instituições financeiras, valores sem maior relevância).
O primeiro erro operou exclusivamente contra o contribuinte, dada a incidência
prematura de tributos incidentes sobre as receitas em questão. O segundo erro labuta contra o
Fisco, posto que o IRRF somente poderia ser efetivamente utilizado quando os rendimentos
fossem corretamente levados à tributação (quer em razão do resgate das aplicações, quer pela sua
alienação ou cessão).
As receitas não realizadas no 2o trimestre de 2005 não deveriam ser levadas ao
cômputo do IRPJ naquele período, quer pelo contribuinte, quer pelo Fisco. Por outro lado, a
Recorrente não poderia se valer do IRRF, dissociado dos rendimentos. No que se refere à
segunda assertiva, a matéria é de longa data sedimentada neste Conselho, a ponto de estar
sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do Anexo
II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723071/2012-18

Expurgando-se, então, as receitas financeiras não realizadas (ou seja, sem o
efetivo ingresso dos correspondentes numerários) e o respectivo IRRF indevidamente deduzido
da apuração do IRPJ do 2o trimestre de 2005, chega-se à conclusão de que a inobservância do
regime de caixa pelo contribuinte, em sua apuração contida na DIPJ, desequilibrou a equação,
fazendo surgir saldo negativo que de fato inexiste, como se demonstra, com base na
documentação acostada aos autos, nas tabelas a seguir:
Instituição
Financeira
Mês do
resgate
Rendimento
IRRF
Fl. do
processo
Alíquota
do IRRF
Observação
Banco Bradesco
abr/05
1.306,18
261,22
135
20%

Banco Bradesco
mai/05
451,10
90,21
137
20%
Banco Bradesco
mai/05
6.848,50
1.369,62
137
20%
Banco Bradesco

jun/05
21.961,68
1.179,86
139
5%
IRRF complementar, calculado no resgate pela
Instituição Financeira (art. 1o, § 2o, inciso III,
da Lei n° 11.033, de 2004)
3.294,25
137
15%
IRRF calculado a 15% sobre o rendimento
resgatado (retenção ocorrida em maio, nos
termos do art. 1o, § 2o, inciso I, da Lei n°
11.033, de 2004)
Totais
30.567,46
6.195,16

Ficha 14 A – IR sobre o Lucro Presumido – 2o trimestre do ano-calendário 2005
Renda Bruta Sujeita ao Percentual de 8%
262.030,05
Resultado da Aplicação dos Percentuais sobre a Receita Bruta
20.962,40
Rend. e Ganhos Líquidos Apl. Renda Fixa e Variável
30.567,46
Base de Cálculo do Imposto sobre o Lucro Presumido
51.529,86
IRPJ à alíquota de 15%
7.729,47
Adicional de IRPJ
-
Irpj devido
7.729,47
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte
(6.195,16)
Imposto de Renda a Pagar
1.534,31
E a alegada inovação trazida pela IN RFB n° 1.720, de 2017, (considera-se
resgate, no caso de aplicações em fundos de investimento por pessoa jurídica tributada com
base no lucro presumido ou arbitrado, a incidência semestral do imposto sobre a renda nos
meses de maio e novembro de cada ano) não contamina as considerações aqui expendidas, posto
que ao afastarmos a aplicação do novo pronunciamento ao caso concreto proveito algum o
contribuinte experimentaria.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723071/2012-18

Fl. 182
DF CARF MF
Original